Tribunal: TJMT
Processo: 1019297-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019297-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), HPAR PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 12.219.876/0001-02 (EMBARGANTE), SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - CNPJ: 26.314.062/0001-61 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso Em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato cumulada com indenização por dano material.

A embargante alega omissão quanto à análise expressa dos arts. 317, 478, 480, 421 e 422 do CC/2002 e do art. 6o, V, do CDC, sustentando necessidade de manifestação para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado de modo expresso sobre os dispositivos legais indicados pela embargante, a justificar a integração do julgado por embargos de declaração.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, as quais não se verificam na espécie.

O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a controvérsia, restrita à análise dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência.

A discussão acerca dos dispositivos do CC e do CDC invocados refere-se ao mérito da ação revisional, cuja análise demanda dilação probatória, não cabendo em sede de cognição sumária.

Ainda que não tenham sido citados expressamente, os fundamentos neles previstos foram implicitamente apreciados. O art. 1.025 do CPC assegura que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que analisa fundamentadamente os requisitos da tutela de urgência, ainda que não cite expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte. 2. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados em embargos de declaração, ainda que rejeitados (CPC, art. 1.025).”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, § 1o, 1.022 e 1.025; CC/2002, arts. 317, 421, 422, 478 e 480; CDC, art. 6o, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJMT, RAI 1023188-22.2023.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22.11.2023; TJMT, RAI 1027613-58.2024.8.11.0000, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.11.2024; TJMT, RAI 1020825-28.2024.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
HPAR Participações S/A
, contra o v. acórdão proferido por esta colenda Terceira Câmara de Direito Privado no agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em
ação revisional de contrato cumulada com indenização por dano material
ajuizada em desfavor de
Sankhya Tecnologia em Sistemas Ltda.

A embargante aponta a existência omissão formal, sem intenção de rediscussão de mérito, requerendo a manifestação expressa desta Corte de Justiça a respeito da incidência dos arts. 317, 478, 480, 421 e 422 do Código Civil e art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese vertente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A embargante alega, em síntese, que o acórdão deixou de se pronunciar expressamente sobre os arts. 317, 478, 480, 421 e 422 do Código Civil, bem como sobre o art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor, os quais entende serem fundamentais à tese sustentada em sede recursal. Pede, assim, que seja suprida tal omissão, com fins de viabilizar o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos excepcionais.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou, de forma fundamentada, a controvérsia posta no recurso, restrita à análise da presença ou não dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada na origem. Destacou-se, inclusive, que a controvérsia envolve contrato celebrado entre as partes com estipulação expressa de número de licenças de uso de software, não havendo, ao menos nesta fase processual, demonstração inequívoca da abusividade alegada ou da possibilidade de revisão unilateral das condições pactuadas.

De fato, os dispositivos mencionados pela embargante versam sobre matérias que, embora relevantes, dizem respeito ao mérito da ação revisional de contrato, o qual ainda será objeto de instrução probatória e cognição exauriente na instância de origem. A tutela provisória indeferida, por sua vez, exige apenas a análise da verossimilhança do direito invocado e do perigo de dano, nos exatos termos do art. 300 do CPC, o que foi efetivamente enfrentado no acórdão.

Assim, ainda que não tenham sido citados de forma literal os dispositivos legais mencionados pela embargante, verifica-se que a tese jurídica neles embasada foi devidamente apreciada dentro dos limites da matéria devolvida, não havendo omissão relevante a ser suprida.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e o seu fundamento essencial:

“
Pois bem. A controvérsia, em sede de agravo de instrumento, cinge-se à viabilidade de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar a readequação da contraprestação mensal contratada ao número efetivamente utilizado de licenças, tudo com base em cognição sumária.

É cediço que a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Contudo, na hipótese vertente, não vislumbro presentes os pressupostos legais para concessão da medida pleiteada, não merecendo qualquer reparo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

De início, ressalto que as partes firmaram contrato válido e vigente, cuja cláusula contratual prevê a prestação de serviços de licenciamento de software com base em número predeterminado de usuários (inicialmente 31, posteriormente reduzido para 07).

Cabe registrar que a agravante reconhece que as reduções no número de usuários anteriormente ocorridas foram fruto de aditivos celebrados por mútuo consentimento, o que revela não apenas a ausência de previsão expressa quanto à redução unilateral, como também a existência de mecanismos bilaterais de readequação contratual, incompatíveis com a pretensão ora deduzida de forma unilateral e liminar.

Ressalto, ainda, que o valor de R$ 85.668,93 indicado como “pago a maior” é questão controvertida e cuja apuração exige detalhado exame contábil e contratual, o que revela a necessidade de dilação probatória e demonstra, de forma clara, a inadequação da via antecipatória pretendida pela agravante.

O deferimento da medida liminar requerida acarretaria, na prática, a antecipação do mérito da ação revisional, com evidente risco de irreversibilidade da providência, diante da natureza satisfativa da decisão. Tal postura encontra vedação na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que exige especial cautela quando o pleito antecipatório altera, de maneira significativa, a equação econômica de contratos empresariais complexos, sobretudo diante da ausência de prova inequívoca e da necessidade de aprofundada instrução probatória.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA – PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. O conjunto probatório não demonstra os requisitos para que o banco agravado se abstenha de inserir o nome do autor agravante nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.
”
(TJMT, RAI1023188-22.2023.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, j. 22.11.2023 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSENTES OS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Verifica-se que os fatos demandam instrução probatória e numa análise sumária dos documentos apresentados nos autos, a considerar o documento de identificação do agravado e a assinatura aposta no contrato, há uma semelhança, o que poderá ser mais bem apurado na instrução perante o magistrado singular. Assim, denota-se prematura e satisfativa a decisão agravada quando determina a cessação dos descontos, onde aparentemente se mostra regular a contratação, o que se repita, somente em dilação probatória e análise apurada dos documentos, como disponibilidade dos valores, cláusula contratual será avaliada a regularidade ou não de contratação. Desse modo, considerando a probabilidade do direito e prejuízo irreparável, prudente a reforma da decisão agravada para indeferimento da tutela de urgência, até o julgamento final da ação de origem.
”
(TJMT, RAI 10276135820248110000, 1a Câmra de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 05.11.2024 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM
– PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUSITOS
– SÚMULA 380 DO STJ –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.
Não se mostra viável a concessão de tutela de urgência se não restam demonstrados o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não elide a mora, conforme entendimento consolidado pela Súmula 380 do STJ, de modo que, o pedido de manutenção da posse do veículo e não inclusão do nome da Agravante nos cadastros restritivos depende da demonstração inequívoca da verossimilhança da abusividade alegada. Embora o alegado pela Agravante, não há fundamentos concretos, ao menos por ora, para fundamentar a suposta onerosidade do contrato, de modo que é prudente aguardar a instrução processual para resolução de tais questões, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Recurso Desprovido.”
(TJMT, RAI 10208252820248110000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 23.10.2024 – negritei)

Com efeito, embora se reconheça a delicada situação financeira da agravante, inclusive com a tramitação de processo de recuperação judicial, o simples estado de crise econômico-financeira não constitui, por si só, fundamento apto a autorizar a revisão liminar de obrigações contratuais válidas e em pleno curso.

Portanto, ao contrário do alegado pela agravante, não há demonstração cabal de que o valor exigido atualmente seja abusivo, tampouco se pode afirmar, de forma inequívoca, que sua contraprestação se tornou excessivamente onerosa ao ponto de justificar, liminarmente, sua revisão judicial.

Por fim, no que tange ao alegado risco de dano, embora se reconheça que a interrupção dos serviços de software possa comprometer as atividades empresariais da agravante, tal risco decorre do próprio inadimplemento contratual e não de conduta ilícita ou abusiva da agravada, conforme corretamente pontuado pela decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC e considerando a presença de contrato válido entre as partes, cuja revisão exige instrução probatória que não se coaduna com a cognição sumária exigida para o deferimento da tutela de urgência, tenho que deve ser mantida integralmente a decisão interlocutória combatida.
”

Portanto, quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

De toda sorte, e apenas para fins de esclarecimento, vale registrar que o art. 1.025 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, eventual rejeição dos presentes embargos
não obsta a configuração do prequestionamento da matéria
,
cabendo ao tribunal superior, caso provocado, avaliar a suficiência da fundamentação lançada.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025